Tribunal: TJDFT
Processo: 0731551-34.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0731551-34.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. RECORRIDO: CRISTIANO SERGIO PEREIRA, ANDREA DE LA ROCQUE FERREIRA DESPACHO Nada a prover quanto ao pedido formulado na peça de Id n. 54870255, uma vez que já foi proferida decisão declarando a deserção do recurso interposto. Intime-se. Brasília/DF, 12 de janeiro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator